Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001665-46.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Crimes praticados contra os índios e a cultura indígena, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DIOGO DE LIMA PEREIRA - CPF: 046.112.581-14 (ADVOGADO), EDVAN KAYABI - CPF: 070.643.011-56 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO DE LIMA PEREIRA - CPF: 046.112.581-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LEANDRO DA SILVA PESSOA - CPF: 744.864.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIELSON RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 082.904.021-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS FLORIANO DE MATOS MIRANDA - CPF: 055.546.991-38 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY VIDAL CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 085.500.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5a VARA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO QUALIFICADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS ESPECÍFICAS A PESSOA INDÍGENA
. AUSÊNCIA DE AUTOIDENTIFICAÇÃO. FALTA DE INTÉRPRETE. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ANTROPOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À FUNAI. VIOLAÇÃO ÀS RESOLUÇÕES CNJ N. 287/2019 E N. 454/2022. INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.001/1973 (ESTATUTO DO ÍNDIO). NECESSIDADE DE EXAME ANTROPOLÓGICO. DISPENSABILIDADE.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTE O PERICULUM LIBERTATIS. COMPATIBILIDADE COM A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
PLEITO DE EXTENSÃO DE TRATAMENTO CONFERIDO A CORRÉU
. AUSÊNCIA DE SIMETRIA. FUNÇÃO DIVERSA DENTRO DO GRUPO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado por paciente indígena da etnia Kayabi, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013), extorsão qualificada (art. 158, § 1o, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Sustenta nulidade absoluta da audiência de custódia por inobservância das garantias constitucionais e legais específicas asseguradas ao paciente na condição de indígena, especialmente pela ausência de indagação sobre sua etnia, falta de intérprete, não realização de perícia antropológica e ausência de comunicação à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), em afronta às Resoluções CNJ n. 287/2019 e n. 454/2022. Alega, ainda, ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, tratamento desigual em relação ao corréu (cuja prisão foi revogada).

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se a audiência de custódia e os atos processuais subsequentes são nulos por inobservância das garantias específicas asseguradas a pessoas indígenas, notadamente pela ausência de autoidentificação formal, falta de nomeação de intérprete, não realização de perícia antropológica e ausência de comunicação à FUNAI, em suposta violação às Resoluções CNJ n. 287/2019 e n. 454/2022;
(ii)
estabelecer se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e contemporânea, configurando constrangimento ilegal;
(iii)
determinar se há tratamento desigual injustificado em relação ao corréu Leandro da Silva Pessoa, cuja prisão foi revogada, autorizando a extensão dos efeitos benéficos ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP;
(iv)
verificar se há negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento das teses defensivas.

III. Razões de decidir:

1.

A mera condição de indígena não gera, automaticamente, presunção de incapacidade linguística, cultural ou de compreensão dos atos processuais, devendo a necessidade de medidas protetivas específicas ser aferida concretamente em cada caso.

2.

O termo de apresentação do paciente na audiência de apresentação demonstra que ele declarou ser nativo em língua portuguesa, dispensou expressamente a presença de tradutor, informou escolaridade e forneceu endereço residencial urbano (Rua D5, Centro, Alta Floresta/MT), elementos que, em juízo perfunctório, afastam barreira concreta à autodeterminação comunicativa.

3.

O magistrado de primeiro grau indagou expressamente sobre o domínio do idioma e a necessidade de intérprete durante a audiência de custódia, registrando as respostas pertinentes do paciente, o que demonstra observância do dever de diligência processual.

4.

A Resolução CNJ n. 287/2019 não impõe a realização de perícia antropológica como regra automática e obrigatória em todos os casos envolvendo indígenas, mas apenas quando houver indícios concretos de insuficiência de domínio linguístico ou de integração sociocultural que comprometam a compreensão dos atos processuais.

5.

A alegação genérica de necessidade de perícia antropológica, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem efetiva dificuldade de compreensão ou isolamento cultural, não presume nulidade da custódia nem dos atos processuais.

6.

A comunicação institucional à FUNAI tem natureza instrumental e visa assegurar acompanhamento intercultural quando a situação concreta evidenciar vulnerabilidade étnico-linguística efetiva, não se tratando de formalidade essencial quando ausentes elementos concretos de dificuldade de compreensão.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a realização de exame antropológico é dispensável quando outros elementos nos autos já demonstram a integração do indígena à sociedade, como escolaridade, domínio da língua portuguesa e histórico de convivência em contexto urbano.

8.

O art. 56 da Lei n. 6.001/1973 (Estatuto do Índio) refere-se especificamente à execução de pena após condenação transitada em julgado, não se aplicando à fase de prisão preventiva.

9.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na presença cumulativa do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do
periculum libertatis
(risco concreto à ordem pública).

10.

O
periculum libertatis
manifesta-se pela gravidade concreta das condutas imputadas, consistentes na suposta integração em organização criminosa armada vinculada à facção Comando Vermelho, com atuação estruturada para prática reiterada de extorsões mediante grave ameaça contra garimpeiros.

11.

O paciente desempenhava função logística nuclear na estrutura criminosa, atuando como piloteiro da embarcação utilizada para abordar sucessivas balsas de garimpo, viabilizando materialmente a prática das extorsões armadas.

12.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a prisão preventiva destinada a desarticular associações ou organizações criminosas e a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito.

13.

As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta da organização do grupo criminoso e do risco efetivo à ordem pública.

14.

A presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ausência de antecedentes) não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado quando há elementos concretos que autorizam a manutenção da medida extrema, conforme Enunciado Orientativo n. 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

15.

A medida liberatória concedida ao corréu resultou de apreciação individualizada de circunstâncias pessoais e da suficiência de cautelares substitutivas em seu caso específico. A peça acusatória não imputa ao corréu o crime de extorsão, ao passo que ao paciente se atribui função logística nuclear confessada (piloteiro que viabilizava a abordagem de múltiplas balsas) para a prática reiterada de extorsões armadas em contexto de organização criminosa.

16.

Ausente a simetria fático-processual entre o paciente e o corréu paradigma, e presentes fundamentos contemporâneos de risco à ordem pública e de inadequação de cautelares em relação ao paciente, inviável a extensão pretendida.

17.

A decisão impugnada atende aos requisitos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e do art. 315 do Código de Processo Penal, apresentando fundamentação idônea, contemporânea e vinculada aos elementos concretos dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem
denegada
.

Tese de julgamento:

1.

A mera condição de indígena não gera presunção automática de incapacidade linguística ou cultural, devendo a necessidade de medidas protetivas específicas (intérprete, perícia antropológica, comunicação à FUNAI) ser aferida concretamente em cada caso, à luz dos elementos que demonstrem efetiva vulnerabilidade étnico-linguística ou dificuldade de compreensão dos atos processuais.

2.

A Resolução CNJ n. 287/2019 não impõe a realização obrigatória de perícia antropológica em todos os casos envolvendo indígenas, mas apenas quando houver indícios concretos de insuficiência de domínio linguístico ou de integração sociocultural que comprometam a compreensão dos atos processuais.

3.

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública mostra-se legítima quando demonstrada a gravidade concreta das condutas, a periculosidade do agente, a integração em organização criminosa armada e a necessidade de interromper a continuidade das práticas delitivas.

4.

A extensão dos efeitos benéficos prevista no art. 580 do CPP exige identidade objetiva de situações processuais, não se aplicando quando há diversidade de imputações, de funções desempenhadas na estrutura criminosa e de circunstâncias pessoais entre os corréus.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso LXVIII, da CF/88; art. 93, inciso IX, da CF/88; art. 231 da CF/88; art. 312 do CPP; art. 313, inciso I, do CPP; art. 315 do CPP; art. 319 do CPP; art. 580 do CPP; art. 647 do CPP; art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013; art. 14 da Lei n. 10.826/2003; art. 158, § 1o, do CP; art. 56 da Lei n. 6.001/1973; art. 3o da Resolução CNJ n. 287/2019; art. 4o da Resolução CNJ n. 287/2019; art. 5o da Resolução CNJ n. 287/2019; art. 6o da Resolução CNJ n. 287/2019; art. 3o da Resolução CNJ n. 454/2022; art. 16, § 2o, da Resolução CNJ n. 454/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Edvan Kayabi
, indígena pertencente à etnia Kayabi, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Alega o paciente, em síntese, que foi preso em flagrante no dia 09 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de
Associação criminosa
(art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013);
Extorsão
(art. 158, § 1o, do Código Penal) e
Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003 c.c. art. 69 do Código Penal), a prisão sido convertida em preventiva pela autoridade judicial apontada como coatora, com fundamento na garantia da ordem pública.

Assevera que apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, suscitando nulidades absolutas decorrentes da inobservância das garantias constitucionais e legais asseguradas ao Paciente indígena, especialmente:
Ausência de comunicação à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI)
durante a inquirição realizada em sede policial, impossibilitando o devido acompanhamento do ato, inclusive por meio de intérprete, em flagrante desconformidade com o art. 4o, inciso VI, § 1o, da Instrução Normativa n. 21 de 02 de junho de 2022;
Omissão do magistrado em indagar acerca da condição de indígena durante a audiência de custódia
, em afronta ao art. 3o, §§ 1o e 2o, da Resolução CNJ n. 287/2019, bem como deixou de assegurar o direito à autoidentificação previsto no art. 3o da Resolução CNJ n. 454/2022, inexistindo qualquer registro na ata da audiência, em violação ao art. 4o, § 2o, da Resolução CNJ n. 287/2019;
Ausência de realização de exame pericial antropológico do Paciente
, providência legalmente obrigatória nos casos envolvendo acusado indígena, nos termos do art. 231 da Constituição Federal e do art. 6o da Resolução CNJ n. 287/2019.

Ainda, destacou que o corréu Leandro da Silva Pessoa, também denunciado pelos mesmos crimes, sem histórico criminal, teve o pedido de revogação de sua prisão preventiva deferido mediante cumprimento de cautelares diversas da prisão, pelo Juízo
a quo
.

A defesa argumentou que a manutenção da prisão preventiva do Paciente, enquanto corréu com imputação fática idêntica ou até mais grave (como executores diretos) e a mesma alegada periculosidade foi liberado, configura um tratamento desigual que vulnera o princípio da isonomia processual e esvazia a fundamentação da medida cautelar extrema para o Paciente.

Assevera que em 15 de dezembro de 2025 a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O beneficiário requer, no presente
writ
,
a)
A concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do feito até a prolação da decisão, a fim de evitar a perpetuação das nulidades processuais apontadas e os consequentes prejuízos aos direitos fundamentais e indigenistas do Paciente Edvan Kayabi;
b)
A concessão de medida liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do Paciente Edvan Kayabi, com aplicação de medidas alternativas, conforme prevê o artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da flagrante nulidade da decisão que manteve a custódia cautelar, sem a observância e aplicação das garantias e direitos fundamentais asseguradas ao Paciente indígena, sem a devida fundamentação e sem o devido enfrentamento das teses defensivas;
c)
No mérito, seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para declarar a nulidade da decisão pelo Juízo de primeiro grau, em razão da omissão na apreciação dos argumentos deduzidos no pedido de revogação de prisão preventiva, com o reconhecimento do cerceamento de defesa e da violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal; e
d)
No mérito, seja determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para que profira nova decisão, com a análise integral e fundamentada das teses defensivas no pedido de revogação da prisão preventiva, assegurando-se a prévia realização de exame antropológico e a assistência de intérprete, preferencialmente indicado pela comunidade do Paciente, nos termos do art. 6o da Resolução CNJ n. 287/2019 e do art. 14, §§ 2o e 5o, da Resolução CNJ n. 454/2022, garantindo-se ao Paciente o pleno exercício do direito de defesa em todos os atos processuais.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 341729362.

As informações a autoridade judicial apontada como coatora foram prestadas id. 343583890.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pela denegação da ordem (id. 344253365), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus:
Organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e extorsão – Busca-se, inclusive liminarmente, o reconhecimento das nulidades decorrentes da inobservância das garantias específicas asseguradas às pessoas indígenas durante a audiência de custódia e nos atos subsequentes, bem como a declaração da ilegalidade da prisão preventiva mantida sem fundamentação idônea e sem enfrentamento das teses defensivas, especialmente diante da ausência de autoidentificação, de intérprete, da não realização de perícia antropológica e da falta de comunicação à FUNAI, em afronta às Resoluções CNJ no 287/2019 e no 454/2022 - Busca-se, ainda, com fundamento no art. 580 do CPP, a extensão ao paciente do tratamento conferido ao corréu Leandro da Silva Pessoa, cuja custódia foi substituída por medidas cautelares –
Liminar indeferida
– A mera condição de indígena não gera, automaticamente, presunção de incapacidade linguística ou cultural, sobretudo quando os autos revelam suficiente compreensão do vernáculo e inserção social adequada - Termo de apresentação indica que o paciente declarou ser nativo em língua portuguesa, dispensou tradutor, informou escolaridade e endereço urbano (Rua D5, Centro, Alta Floresta/MT), elementos que, em juízo perfunctório, afastam barreira concreta à autodeterminação comunicativa - O magistrado indagou expressamente sobre domínio do idioma e necessidade de intérprete, registrando as respostas pertinentes - A Resolução CNJ no 287/2019 não impõe perícia antropológica como regra automática; sua realização é recomendada quando houver indícios de insuficiência de domínio linguístico ou integração sociocultural - Alegação genérica desacompanhada de elementos idôneos não presume nulidade da custódia - A comunicação institucional tem natureza instrumental e visa assegurar acompanhamento intercultural quando a situação concreta evidenciar vulnerabilidade étnicolinguística efetiva; in casu, inexiste demonstração objetiva desse quadro, pois os autos revelam autodeclaração de domínio do vernáculo, dispensa de intérprete e inserção social urbana, além de confissão extrajudicial coerente com a dinâmica dos fatos, indicativos de compreensão adequada dos atos processuais - Nessa moldura, não se impõe, de plano, a comunicação imediata à FUNAI ou perícia antropológica, vez que ausentes elementos concretos de dificuldade de compreensão ou isolamento cultural – “Conforme reiterado pelo STJ, a realização de exame antropológico é dispensável quando outros elementos nos autos já demonstram a integração do indígena à sociedade, como a escolaridade, o domínio da língua portuguesa e o histórico de convivência em contexto urbano.” (HC n. 888.914/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024) – Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis – Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas (apreensão de armamento, munições e balaclavas; abordagem em fiscalização oficial) e do modus operandi reiterado em área de garimpo. – Indicativos de integração em organização criminosa com planejamento, divisão de tarefas, atribuindo ao paciente função logística nuclear (piloteiro) para sucessivas abordagens a balsas e cobrança ilícita sob grave ameaça – Manutenção da prisão preventiva como medida proporcional, necessária e contemporânea à proteção da ordem pública – Precedentes STJ – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – A medida liberatória concedida ao corréu paradigma Leandro da Silva Pessoa resultou de apreciação individualizada de circunstâncias pessoais e da suficiência de cautelares substitutivas; ademais, a peça acusatória não lhe imputa o crime de extorsão, ao passo que ao paciente se atribui função logística nuclear por ele confessada (piloteiro que viabilizava a abordagem de múltiplas balsas) para a prática reiterada de extorsões armadas, em contexto de organização criminosa - Ausente, portanto, a simetria fáticoprocessual e presentes fundamentos contemporâneos de risco à ordem pública – Inexistência de constrangimento ilegal a se curado pelo presente remédio constitucional –
Pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Edvan Kayabi
, indígena pertencente à etnia Kayabi, atualmente custodiado na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Alega o paciente, em síntese, que foi preso em flagrante no dia 09 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de
Associação criminosa
(art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013);
Extorsão
(art. 158, § 1o, do Código Penal) e
Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003 c.c. art. 69 do Código Penal), a prisão sido convertida em preventiva pela autoridade judicial apontada como coatora, com fundamento na garantia da ordem pública.

I. DA ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS ESPECÍFICAS A PESSOA INDÍGENA

O paciente sustenta que a audiência de custódia e os atos processuais subsequentes são nulos por inobservância das garantias específicas asseguradas a pessoas indígenas, notadamente pela ausência de autoidentificação formal, falta de nomeação de intérprete, não realização de perícia antropológica e ausência de comunicação à FUNAI, em suposta violação às Resoluções CNJ n. 287/2019 e n. 454/2022.

O Paciente
Edvan Kayabi
é indígena pertencente à etnia Kayabi, conforme documentação acostada aos autos. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231, reconhece aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

A proteção constitucional dos povos indígenas não se limita aos direitos territoriais, mas abrange também o direito à preservação de sua identidade cultural, à autodeterminação e ao acesso à justiça em condições de igualdade material, respeitadas suas especificidades.

No âmbito do processo penal, a Resolução CNJ n. 287/2019 estabelece procedimentos para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, bem como de pessoas indígenas, assegurando-lhes o direito à autoidentificação e à assistência de intérprete.

O artigo 3o da Resolução CNJ n. 287/2019 dispõe:

" Art. 3o O reconhecimento da pessoa como indígena se dará por meio da autodeclaração, que poderá ser manifestada em qualquer fase do processo criminal ou na audiência de custódia.

§ 1o Diante de indícios ou informações de que a pessoa trazida a juízo seja indígena, a autoridade judicial deverá cientificá-la da possibilidade de autodeclaração, e informá-la das garantias decorrentes dessa condição, previstas nesta Resolução.

§ 2o Em caso de autodeclaração como indígena, a autoridade judicial deverá indagar acerca da etnia, da língua falada e do grau de conhecimento da língua portuguesa.

§ 3o Diante da identificação de pessoa indígena prevista neste artigo, as cópias dos autos do processo deverão ser encaminhadas à regional da Fundação Nacional do Índio – Funai mais próxima em até 48 (quarenta e oito) horas."

A Resolução CNJ n. 454/2022, que estabelece diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário para garantir os direitos dos povos indígenas, reforça essas garantias em seu artigo 3o:

" Art. 3o Para garantir o pleno exercício dos direitos dos povos indígenas, compete aos órgãos do Poder Judiciário:

I – assegurar a autoidentificação em qualquer fase do processo judicial, esclarecendo sobre seu cabimento e suas consequências jurídicas, em linguagem clara e acessível;

II – buscar a especificação do povo, do idioma falado e do conhecimento da língua portuguesa;

III – registrar as informações decorrentes da autoidentificação em seus sistemas informatizados;

IV – assegurar ao indígena que assim se identifique completa compreensão dos atos processuais, mediante a nomeação de intérprete, escolhido preferencialmente dentre os membros de sua comunidade;

V – viabilizar, quando necessária, a realização de perícias antropológicas, as quais devem respeitar as peculiaridades do processo intercultural;

VI – garantir a intervenção indígena nos processos que afetem seus direitos, bens ou interesses, em respeito à autonomia e à organização social do respectivo povo ou comunidade, promovendo a intimação do povo ou comunidade afetada para que manifeste eventual interesse de intervir na causa, observado o disposto no Capítulo II da presente Resolução;

VII – promover a intimação da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Ministério Público Federal nas demandas envolvendo direitos de pessoas ou comunidades indígenas, assim como intimar a União, a depender da matéria, para que manifestem eventual interesse de intervirem na causa; e

VIII – assegurar, quando necessária, a adequada assistência jurídica à pessoa ou comunidade indígena afetada, mediante a intimação da Defensoria Pública."

O artigo 5o da Resolução CNJ n. 287/2019 estabelece que a autoridade judicial buscará garantir a presença de intérprete, preferencialmente membro da própria comunidade indígena, em todas as etapas do processo em que a pessoa indígena figure como parte:
(i) se a língua falada não for a portuguesa; (ii) se houver dúvida sobre o domínio e entendimento do vernáculo, inclusive em relação ao significado dos atos processuais e às manifestações da pessoa indígena; (iii) mediante solicitação da defesa ou da Funai; ou (iv) a pedido de pessoa interessada
.

O artigo 6o da Resolução CNJ n. 287/2019 dispõe que, ao receber denúncia ou queixa em desfavor de pessoa indígena, a autoridade judicial poderá determinar, sempre que possível, de ofício ou a requerimento das partes, a realização de perícia antropológica, que fornecerá subsídios para o estabelecimento da responsabilidade da pessoa acusada, e deverá conter, no mínimo:
(i) a qualificação, a etnia e a língua falada pela pessoa acusada; (ii) as circunstâncias pessoais, culturais, sociais e econômicas da pessoa acusada; (iii) os usos, os costumes e as tradições da comunidade indígena a qual se vincula; (iv) o entendimento da comunidade indígena em relação à conduta típica imputada, bem como os mecanismos próprios de julgamento e punição adotados para seus membros; e (v) outras informações que julgar pertinentes para a elucidação dos fatos.

Da leitura atenta dos dispositivos normativos acima transcritos, verifica-se que as garantias específicas asseguradas a pessoas indígenas no processo penal não possuem caráter absoluto e automático, devendo ser aplicadas de acordo com as circunstâncias concretas de cada caso, especialmente no que se refere ao grau de integração sociocultural do indígena e ao seu domínio da língua portuguesa.

A mera condição de indígena não gera, automaticamente, presunção de incapacidade linguística, cultural ou de compreensão dos atos processuais. As medidas protetivas específicas previstas nas Resoluções CNJ n. 287/2019 e n. 454/2022 destinam-se a assegurar o pleno exercício dos direitos dos povos indígenas, especialmente daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade étnico-linguística, com baixo grau de integração sociocultural ou com dificuldade de compreensão da língua portuguesa e dos atos processuais.

No caso concreto, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que o paciente não se encontra em situação de vulnerabilidade étnico-linguística que justifique a aplicação automática de todas as medidas protetivas previstas nas resoluções do Conselho Nacional de Justiça.

Destaca-se que o fato de o paciente ser indígena não conduz à conclusão automática de que há barreira linguística.

A declaração acostada no
mandamus
no Id. 341574855 vai de encontro ao termo de declaração extrajudicial, ao afirmar que o paciente não possui plena compreensão da língua portuguesa, pois, na delegacia, o beneficiário, inclusive confessa, em tese, a sua participação na empreitada criminosa, não tendo manifestada a falta de compreensão da língua portuguesa, afirmando que seria
“alfabetizado”
(Id. 341578855, p. 102).

Além do mais, verifica-se no termo de qualificação que o paciente forneceu endereço residencial como sendo à
Rua D5, bairro Centro, município de Alta Floresta/MT
(341578855, p. 102), não sendo, a princípio residente da Terra Indígena Kayabi.

No tocante ao artigo 56 da Lei no 6.001/1973, observa-se que se trata de regulamentação quando há condenação por infração penal, ao passo que se trata no presente caso de prisão preventiva.

Ademais, a autoridade indigitada coatora determinou a manutenção do paciente em cela separada dos demais autuados.

Ainda, a análise do
termo da audiência de apresentação
(341578855, p. 295/297) revela que o
magistrado indagou o Paciente
acerca de seu
conhecimento da língua portuguesa
(respondendo ser
nativo
), se
necessitava de tradutor
(respondendo de
não
), com
nível de escolaridade
(
alfabetizando
), se
está estudando
(respondendo
sim
) e a
situação da moradia
(respondendo
própria
– Rua D5, bairro Centro, Alta Floresta/MT).

Desse modo, o termo de apresentação do paciente na audiência de apresentação demonstra que ele declarou ser nativo em língua portuguesa, afirmou não necessitar de tradutor, informou nível de escolaridade e forneceu endereço residencial urbano que não corresponde à Terra Indígena Kayabi (
Rua D5, bairro Centro, município de Alta Floresta/MT
), circunstâncias que, somadas, afastam — ao menos neste juízo perfunctório — a existência de qualquer barreira concreta que inviabilize sua autodeterminação comunicativa no processo.

Ademais, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora (id n. 343583890), o magistrado de primeiro grau procedeu às indagações obrigatórias em audiência de custódia, registrando todas as respostas pertinentes do paciente, inclusive sobre o domínio do idioma e a necessidade de intérprete. Não se identifica, portanto, omissão judicial no ponto.

A defesa alega que o magistrado se absteve de indagar acerca da condição de indígena do paciente, em afronta ao artigo 3o, §§ 1o e 2o, da Resolução CNJ n. 287/2019. Contudo, a análise do termo da audiência de custódia revela que o paciente foi devidamente indagado sobre sua condição, tendo respondido de forma clara e segura que possui pleno domínio da língua portuguesa, que é alfabetizado e que não necessitava de intérprete para a compreensão dos atos processuais.

O fato de não constar expressamente no termo da audiência a indagação sobre a etnia do paciente não configura, por si só, nulidade absoluta, especialmente quando os demais elementos dos autos demonstram que o paciente teve plena compreensão dos atos processuais e exerceu adequadamente seu direito de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a realização de exame antropológico é dispensável quando outros elementos nos autos já demonstram a integração do indígena à sociedade, como a escolaridade, o domínio da língua portuguesa e o histórico de convivência em contexto urbano.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.001/1973 (ESTATUTO DO ÍNDIO). NECESSIDADE DE EXAME ANTROPOLÓGICO. DISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu indígena, buscando o reconhecimento de regime especial de cumprimento de pena, nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/1973 (Estatuto do Índio). A defesa alega que o réu, por sua condição de indígena, tem direito ao regime tutelar do Estatuto do Índio. A Corte de origem, no entanto, concluiu que o réu é integrado à sociedade, afastando a aplicação do regime tutelar do Estatuto do Índio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) definir se, no caso de réu indígena integrado à sociedade, é aplicável o regime de semiliberdade previsto no art. 56 do Estatuto do Índio, bem como a necessidade de realização de exame antropológico para caracterizar a integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, de que o habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade. No caso, a impetração foi utilizada como substitutivo recursal, sem constatação de ilegalidade evidente, o que impede o seu conhecimento.

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime especial de semiliberdade do art. 56 do Estatuto do Índio é aplicável apenas aos indígenas não integrados à sociedade, ou em fase de aculturação
, visando proteger aqueles que ainda não possuem pleno entendimento das normas e valores da sociedade nacional.
Réus indígenas integrados, que compreendem a língua e as normas legais, não fazem jus a essa modalidade de execução
.

5. Conforme reiterado pelo STJ, a realização de exame antropológico é dispensável quando outros elementos nos autos já demonstram a integração do indígena à sociedade, como a escolaridade, o domínio da língua portuguesa e o histórico de convivência em contexto urbano
.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 888.914/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXAME ANTROPOLÓGICO. DISPENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental no agravo em recurso especial interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, reformando acórdão que havia anulado a sentença condenatória e determinado a realização de exame antropológico.

2. O agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A, caput, combinado com os artigos 14, inciso II, 226, inciso II, e 71, todos do Código Penal.

3. O agravante alega que a decisão monocrática não considerou adequadamente as especificidades do caso, especialmente o fato de que tanto o réu quanto as vítimas são indígenas, pertencentes à mesma comunidade, o que justificaria a imprescindibilidade do exame antropológico.

II. Questão em discussão

4. A discussão consiste em saber se é necessária a realização de exame antropológico para réu indígena integrado à sociedade, considerando a jurisprudência que dispensa tal exame quando a integração é comprovada por outros elementos.

III. Razões de decidir

5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 83/STJ, mas o recorrente demonstrou que a orientação do STJ não se firmou em sentido contrário à pretensão recursal.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o exame antropológico é dispensável quando outros elementos demonstram a integração do indígena à sociedade, como a escolaridade e o domínio da língua portuguesa.

7. No caso, restou incontroverso que o agravado, apesar de possuir naturalidade indígena, está completamente integrado à cultura e aos costumes gerais da sociedade, tornando desnecessária a realização do exame antropológico.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
1. O exame antropológico é dispensável quando a integração do indígena à sociedade é comprovada por outros elementos. 2. A decisão que dispensa o exame antropológico está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 71, 217-A e 226, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 179.182/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 01/04/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.459.580/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27/02/2024.
(AgRg no AREsp n. 2.940.767/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram que o paciente possui alto grau de integração sociocultural, reside em área urbana (e não em terra indígena), possui escolaridade, domina plenamente a língua portuguesa e teve plena compreensão dos atos processuais, conforme se depreende de sua confissão extrajudicial coerente com a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

A Resolução CNJ n. 287/2019 não impõe a realização de perícia antropológica como regra automática e obrigatória em todos os casos envolvendo indígenas, mas apenas quando houver indícios concretos de insuficiência de domínio linguístico ou de integração sociocultural que comprometam a compreensão dos atos processuais. O artigo 6o da referida resolução utiliza expressamente o verbo
"poderá"
, indicando a facultatividade da medida, e não sua obrigatoriedade.

A alegação genérica de necessidade de perícia antropológica, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem efetiva dificuldade de compreensão ou isolamento cultural, não presume nulidade da custódia nem dos atos processuais.

Quanto à ausência de comunicação à FUNAI, cumpre registrar que tal medida tem natureza instrumental e visa assegurar acompanhamento intercultural quando a situação concreta evidenciar vulnerabilidade étnico-linguística efetiva. No caso concreto, inexiste demonstração objetiva desse quadro, pois os autos revelam autodeclaração de domínio do vernáculo, dispensa expressa de intérprete, inserção social urbana e confissão extrajudicial coerente com a dinâmica dos fatos, indicativos de compreensão adequada dos atos processuais pelo paciente.

O artigo 3o, § 3o, da Resolução CNJ n. 287/2019 estabelece que, diante da identificação de pessoa indígena, as cópias dos autos do processo deverão ser encaminhadas à regional da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) mais próxima em até 48 (quarenta e oito) horas. Contudo, a ausência de comunicação imediata à FUNAI não configura, por si só, nulidade absoluta do processo, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa.

O processo penal brasileiro adota o sistema da instrumentalidade das formas, segundo o qual a nulidade somente deve ser reconhecida quando demonstrado efetivo prejuízo à parte. O artigo 563 do Código de Processo Penal estabelece que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Trata-se da aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

No caso concreto, a defesa não demonstrou qual prejuízo concreto o paciente sofreu em razão da ausência de comunicação imediata à FUNAI.
O paciente teve plena compreensão dos atos processuais, exerceu adequadamente seu direito de defesa, foi assistido por advogado constituído e teve todas as suas alegações devidamente apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, cumpre registrar que o artigo 56 da Lei n. 6.001/1973 (Estatuto do Índio) refere-se especificamente à execução de pena após condenação transitada em julgado, não se aplicando à fase de prisão preventiva.

Portanto, não se verifica a alegada nulidade absoluta da audiência de custódia por inobservância das garantias específicas asseguradas a pessoas indígenas, devendo ser rejeitada a tese defensiva neste ponto.

II. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O paciente sustenta que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, configurando constrangimento ilegal, especialmente porque a decisão que manteve a custódia cautelar não enfrentou adequadamente as teses defensivas e limitou-se a reproduzir fundamentação genérica e abstrata.

Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão constritiva, bem ainda, a suposta ausência dos requisitos autorizadores da segregação, necessário colacionar aos autos o teor da mencionada decisão:

“[...] Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela Polícia Civil (Delegacia de Polícia Civil de Paranaíta), figurando como indiciados
Leandro da Silva Pessoa, Vinicius Floriano de Matos Miranda, Edvan Kayabi, Ronielson Rodrigues e Wesley Vidal Cruz de Oliveira
, presos em flagrante delito pela suposta prática da infrações penais prevista no art. 1o, §1o da Lei n.o 12.850/2013, art. 14 e art. 16, ambos da Lei n.o 10.826/2003 e art. 158, §1o, do CP.

Noticiam os documentos encaminhados que, no dia 09/11/2025, os indiciados teriam cometido crime de organização criminosa, porte de arma de uso permitido e restrito, bem como extorsão.

Narra-se que, a equipe policial que apoiava uma fiscalização de pesca desenvolvida pela SEMA, quando se aproximou um veículo e um dos ocupantes fez gesto que pareceu arremessar alguma coisa para fora do carro.

Em buscas nas proximidades nada foi localizado, porém, a atitude gerou estranheza. Assim que parado o veículo e verificado os ocupantes, foi localizado junto com Wesley uma arma de fogo em sua cintura, um revólver calibre 38, municiado com 04 munições intactas.

Ainda, do lado do passageiro, banco traseiro, foi localizada uma segunda arma de fogo, tipo espingarda, calibre 16, municiada com 03 cartuchos e intactos, além de uma sacola contendo outros 19 cartuchos intactos.

Além das armas, foi encontrado também 03 balaclavas e alguns mantimentos.

Segue narrando que Edvan foi contratado como piloteiro por Ronielson na madrugada do dia 08/11/2025, por volta das 03h00min, para levá-los até o Rio Apiacás, região da Pousada Floresta Amazônica, tendo relatado que, além dele, estavam Vinicius, Wesley (alcunha "Torinho") e Ronielson (alcunha "Roni"), todos armados com pistola, revólver e espingarda, com o objetivo de cobrar dinheiro de garimpeiros.

Levados à Delegacia, ouvidas testemunhas e feitos os interrogatórios, após análise da Delegacia de Polícia, concluiu-se pela autuação em flagrante delito, apontando-se a tipificação já mencionada.

Realizou-se audiência de custódia, verificando a regularidade da prisão.

II DA HOMOLOGAÇÃO

Assim está redigido o art. 310 do CPP:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

§ 1o Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos I, II ou III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação.

§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

§ 3o A autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido no
caput
deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão.

§ 4o Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no
caput
deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

Verifica-se que o auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, aparentemente levando em conta o estado de flagrância previsto no
art. 302, I, do CPP
, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5o, LXI e LXIV, da CRFB/88.

Inquiriram-se testemunhas e
houve interrogatórios
, isso na forma do art. 304 do CPP.

Também
consta a nota de culpa
expedida dentro do prazo legal, na determinação do art. 306, § 2o, do CPP.

Há, para além dos direitos acima elencados, os previstos no art. 5o, LXII, da Constituição: “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”, devidamente garantido, o direito, por meio da
Nota de ciência de garantias constitucionais
.

Passa-se a analisar os indícios de materialidade a autoria.

A
materialidade
, no caso, evidencia-se pelo narrado, bem como pelo
Relatório de Investigação, termos de apreensão, mensagem via WhatsApp indicando atuação do Comando Vermelho na região das balsas e fotografias dos objetos apreendidos
. A
autoria
, de acordo com o auto, recai sobre
os conduzidos
, tendo em vista
o narrado pelas testemunhas e pelos policiais, bem como os documentos juntados
.

Cumpridas as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do CPP, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato,
HOMOLOGA-SE
a prisão em flagrante.

III DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

Transcrevem-se os arts. 312 e 313, ambos do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

§ 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.

Não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de algum fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois requisitos, ambos relacionados ao que se convencionou chamar de fumus comissi delicti, o correspondente ao fumus boni iuris da seara processual civil.

Trata-se da “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Realizando pequeno ajuste à expressão normativa, não se fala aqui em “prova”, mas também em indícios, considerando que prova, sob o meu ponto de vista, exige o desencadeamento de atividade probatória, a qual somente pode ser feita em contraditório,
inexistente (ou pelo menos mitigado) na atual fase de inquérito policial
.

Quanto aos requisitos para a prisão, incidente o art. 313, I, do CPP
.

Em relação à garantia da ordem pública
.

Constitui-se em fundamento vinculado ao chamado periculum libertatis do investigado/réu.

Argumenta Pacelli que
“a tutela da ordem pública e da ordem econômica não implica a proteção do processo no curso do qual teria sido decretada, ainda que fundada em fatos que sejam o seu (do processo) conteúdo e objeto”
(Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008. 10. ed. P. 434).

Sustenta ainda o mesmo autor que:

Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo nãoaprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social [...] Com efeito, haverá, como há houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelos meios de execução, quando presentes a barbárie e o desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. (ob. cit. Pp. 435/436).

Guilherme de Souza Nucci, ao explicar seu posicionamento sobre a difícil conceituação de “ordem pública”, conclui:

[...] entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (Código de processo penal comentado, 4. ed., São Paulo: RT, p. 581).

Embora se possa concordar com tal posicionamento, faz-se necessário um mergulho mais profundo para se legitimar a prisão cautelar sob o argumento da ordem pública.

Concordando-se com Aury Lopes Jr., deve-se frisar que o fundamento em discussão
“se trata de um conceito vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer referencial semântico”
(Direito processual penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. E-book, sem paginação).

Buscar, a partir do preenchimento de sentido, a conceituação da ordem pública torna-se um dever para o correto manejo do instituto. E o aludido preenchimento deve se dar a partir da Constituição.

Indicando ser a prisão cautelar um meio para um fim (garantir a marcha processual sob uma de suas facetas, em risco por alguma conduta do investigado/réu), assume, a garantia da ordem pública, difícil tarefa, qual seja, justificar qual aspecto do processo está em risco para que uma prisão cautelar (medida que visa a acautelar algo, portanto) seja decretada. Diz-se isso se anuindo ao seguinte argumento de Aury Lopes Jr.:

Fica evidenciado, assim, que as medidas cautelares não se destinam a “fazer justiça”, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça através do respectivo processo (penal) de conhecimento. Logo, são instrumentos a serviço do instrumento processo; por isso, sua característica básica é a instrumentalidade qualificada ou ao quadrado. É importante fixar esse conceito de instrumentalidade qualificada, pois só é cautelar aquela medida que se destinar a esse fim (servir ao processo de conhecimento). E somente o que for verdadeiramente cautelar é constitucional. (ob. cit. Ebook, sem paginação).

Novamente citando Pacelli, poder-se-ia aceitar o fundamento da “garantia da ordem pública” com os seguintes matizes:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública somente deve ocorrer em hipóteses de crimes gravíssimos, quer quanto à pena, quer quanto aos meios de execução utilizados, e quando haja o risco de novas investidas criminosas e ainda seja possível constatar uma situação de comprovada intranquilidade coletiva no seio da comunidade. (Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2008. 10. ed. P. 437).

O assunto, como não poderia deixar de ser, é encontrado com facilidade, por recorrente, no âmbito da jurisprudência.

No sítio do Superior Tribunal de Justiça (Disponível em http://www.stj.jus.br/SCON/jt/tocedicoes.jsp. Acesso em 31/12/16), em seção destinada à compilação de teses extraídas de reiterados julgados (“Jurisprudência em Teses”), encontram-se as seguintes “teses”:

·

Os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta;

·

A alusão genérica sobre a gravidade do delito, o clamor público ou a comoção social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva;

·

A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Já procurando um ponto de desfecho, urge sublinhar o entendimento do STJ. Vê-se, pelas “teses”, extrema importância na
contemporaneidade dos fatos
, na necessária
concretude dos motivos
e que seria possível elencar
situações que, se verificadas, permitiriam a decretação da prisão cautelar
sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Tão (ou mais) importante quanto acenar para uma fórmula verificável para a decretação, é a tarefa de limitar a possível fórmula com os contornos conceituais de uma cautelar.

Sendo repetitivo, afirma-se que somente pode ser considerada como constitucionalmente aceita (dados o devido processo legal e a presunção de inocência) uma prisão cautelar que vise à proteção de seu continente, o processo. Assim, somente é possível uma prisão cautelar que vise a resguardar o processo, aqui entendido como procedimento em contraditório.

Portanto, a pergunta: qual aspecto do processo é posto em risco pela instabilidade da “ordem pública”?

A resposta é dificílima, não se conseguindo chegar com facilidade a hipóteses fáticas. Por causa disso é que se propõe o oposto, ou seja, em vez de se buscar uma resposta do que seja o “risco á ordem pública” de maneira abstrata, retirar do caso concreto as nuances e analisar quais as consequências do ocorrido no tocante ao andamento do processo.

Assim sendo, caso haja circunstância
atual, desencadeada pelo investigado/réu
, que ponha em
risco o processo
(como dito, algum de seus aspectos) e que seja
relacionada à alteração da normalidade social
(aqui no sentido de vida comunitária), ter-se-á a
possibilidade
de decretação da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Este é o contorno jurídico com o qual se trabalha (rá), sem prejuízo de futuros aperfeiçoamentos, considerando a constante mutação (pelo aprendizado) intelectual que se acredita passar.

Estabelecidas as premissas teóricas, segue-se.

Sobre o fundamento
garantia da ordem pública
tendo em vista o risco aos frequentadores das balsas do garimpo São Benedito,
especialmente aos que têm vinculação com a atividade garimpeira, considerando que qualquer um que venha do garimpo ou pare nas balsas poderá sentir o risco de ali estar, interferindo na tranquilidade daquela comunidade.

Ainda,
segundo o interrogatório do custodiado Edvan Kaiabi, haveria pelos autuados uma espécie de “taxa de funcionamento” nas balsas do garimpo, impondo pedágio nas atividades de mineração da região
.

Tais cobranças, pelo narrado, eram feitas mediante emprego de violência e grave ameaça, inclusive, com emprego de arma de fogo.

Importante frisar que há neste Juízo investigação envolvendo homicídio na região
, em que foi vitimada uma mulher na balsa do garimpo São Benedito, em razão, ao que parece, da atuação da organização criminosa.

Assim, no presente caso, vê-se a necessidade de resguardar as pessoas que frequentam as balsas.

Por conta disso, as medidas cautelares não se mostram adequadas em relação às pessoas representadas, sendo o caso de ser decretada
a prisão preventiva
, isso
com fundamento na garantia da ordem pública
.

Ante o exposto, conclui-se: com suporte no art. 313, I, do CPP, bem como no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO DA SILVA PESSOA, VINICIUS FLORIANO DE MATOS MIRANDA, EDVAN KAYABI, RONIELSON RODRIGUES e WESLEY VIDAL CRUZ DE OLIVEIRA
. [...]”
(Id. 341589856)

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade judicial apontada como coatora destacou que:

“
IV - DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELA DEFESA EDVAN KAIABI (Id. 217070213)

A Defesa requer a revogação da prisão preventiva ao argumento de que estão ausentes os requisitos caracterizadores da segregação cautelar, bem como predicados pessoais favoráveis.

De início, ressalta-se que a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado EDVAN KAIABI foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do custodiado.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando meros predicados pessoal e primariedade.

Sobre o assunto, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 5a Turma, AgRg no HC 1015633 / SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data do Julgamento 17/09/2025, DJEN 23/09/2025).

Noutro ponto, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, considerando que a acusada não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de EDVAN KAIABI, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(Id. 3441589855, p. 49/50).

Destaca-se que a autoridade indigitada coatora, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
“fumus comissi delicti”
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
“fumus boni iuris”
e
“periculum in mora”
).

Os indícios de autoria, em tese, restaram demonstrados, pois o paciente foi preso em flagrante juntamente com outros quatro corréus (Leandro da Silva Pessoa, Vinicius Floriano de Matos Miranda, Wesley Vidal Cruz de Oliveira e Ronielson Rodrigues do Nascimento), todos ocupantes do veículo Fiat Mobi, placa RNS 2G78, no qual foram encontrados os armamentos e demais objetos utilizados na empreitada criminosa.

Além da prisão em flagrante, o paciente confessou extrajudicialmente ter sido contratado como piloteiro por Ronielson na madrugada do dia 08 de novembro de 2025, por volta das 03h00min, para levá-los até o Rio Apiacás, região da Pousada Floresta Amazônica, tendo relatado que, além dele, estavam Vinicius, Wesley (alcunha "Torinho") e Ronielson (alcunha "Roni"), todos armados com pistola, revólver e espingarda, com o objetivo de cobrar dinheiro de garimpeiros.

A confissão extrajudicial do paciente é coerente com a dinâmica dos fatos narrados nas informações da autoridade judicial e com os demais elementos de prova colhidos na fase investigativa, demonstrando plena compreensão dos atos processuais e consciência da ilicitude da conduta praticada.

O
periculum libertatis
manifesta-se de forma inequívoca pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e pela necessidade de garantia da ordem pública.

A priori, emerge das investigações que o paciente integrava, de forma consciente e voluntária, organização criminosa armada, supostamente vinculada à facção denominada
Comando Vermelho
, cuja atuação se estendia à prática reiterada de crimes graves, dentre eles extorsão mediante restrição da liberdade e porte ilegal de arma de fogo.

Menciona-se na decisão questionada, em tese, a suposta atuação da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” em supostas cobranças a garimpeiros na região do São Benedito, sendo que há informação de que os indiciados, dentre estes o paciente, fariam cobranças no local indicado, mediante o uso de armas de fogo.

Além disso, foram apreendidos um revólver e uma espingarda, municiados, além de balaclavas.

Conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, há investigação envolvendo homicídio na região, em que foi vitimada uma mulher na balsa do garimpo São Benedito, em razão, ao que parece, da atuação da organização criminosa. Tal circunstância reforça a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de interrupção imediata das atividades criminosas.

A segregação cautelar de integrante de grupo armado constitui a única medida apta a interromper a continuidade das práticas delitivas e impedir o avanço do domínio territorial exercido pela organização criminosa sobre a região de garimpo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera legítima a prisão preventiva destinada a desarticular associações ou organizações criminosas e a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APOIO LOGÍSTICO ÀS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO". GRAVIDADE CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa e prestar suporte logístico às atividades criminosas no município de Icó/CE.

2. A defesa alegou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sustentando inexistência de vínculo estável e permanente para configuração de organização criminosa, além de violação ao princípio da presunção de inocência. Argumentou ainda que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delitiva e o risco de reiteração criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo vínculo do agravante com a organização criminosa "Comando Vermelho" e sua atuação como suporte logístico às atividades criminosas, incluindo a disponibilização de imóvel para abrigar executores de homicídios, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.

5. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta delitiva e o vínculo com organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
(AgRg no HC n. 1.046.784/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE AMEAÇA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

3. Inicialmente, a alegação de que o paciente é somente irmão de líder de facção criminosa, não sendo um dos integrantes, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

4. No caso dos autos, como visto, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo para garantia da ordem pública, além da gravidade concreta das condutas praticadas e o modus operandi.

Consignaram as instâncias de origem que o paciente, suposto integrante da facção criminosa "Os Manos-Colinas", foi identificado por uma das vítimas como participante do grupo que esteve em sua propriedade exigindo o valor de R$ 5.000,00 para "evitar" roubos na propriedade do ofendido, o qual trabalha com extração de minério.

Acrescentaram, ainda, que "o bando de criminosos utiliza o seguinte modus operandi: invadem as propriedades onde há exploração de pedras, fazem contato com seus proprietários e exigem o recebimento de valores na faixa de R$ 500,00 a R$ 5.000,00, assegurando que, em caso de não recebimento, o negócio deverá ser interrompido; (...)após comparecer pessoalmente nas sedes das empresas, os criminosos continuam o assédio aos empresários por telefone". Apurou-se que os pedidos de extorsão são feitos mediante ameaças de colocar fogo em máquinas e no acampamento das vítimas (e-STJ fl. 166/167).

5. Como se vê, os fatos descritos na inicial acusatória evidenciam que o denunciado estava envolvido em atividades espúrias, sendo grande a probabilidade de que, caso solto, venha a se unir novamente ao grupo criminoso. Ademais, as condutas praticadas são altamente censuráveis, sendo o paciente acusado de integrar organização bem estruturada a qual praticava o crime de extorsão mediante ameaça. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, sendo certo que esta Corte considera legítima a prisão preventiva destinada a desarticular associações ou organizações criminosas.
No mais, a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a impedir a perpetuação criminosa, especialmente quando se trata de crimes graves e há indícios de grupo especializado no delito, o que se constata nestes autos.

6. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. Precedente.

7. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 890.904/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

Portanto, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com indicação precisa dos elementos concretos que justificam a necessidade da medida extrema, não se configurando a alegada ausência de fundamentação idônea.

III. DA ALEGADA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

O paciente sustenta que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente considerando que o paciente é primário, possui residência fixa e não ostenta antecedentes criminais.

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 12.403/2011, estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Trata-se da consagração do princípio da subsidiariedade da prisão preventiva, segundo o qual a medida extrema somente deve ser aplicada quando as medidas cautelares alternativas se revelarem insuficientes ou inadequadas ao caso concreto.

No caso concreto, a análise detida das circunstâncias do caso revela que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta da organização do grupo criminoso e do risco efetivo à ordem pública.

A segregação cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares, nos termos do artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a decisão que manteve a prisão preventiva consignou expressamente que
"nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal"
.

A gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, consistentes na suposta integração em organização criminosa armada vinculada à facção Comando Vermelho, com atuação estruturada para prática reiterada de extorsões mediante grave ameaça contra garimpeiros, revela que a simples imposição de medidas cautelares alternativas não seria suficiente para interromper a continuidade das práticas delitivas e impedir o avanço do domínio territorial exercido pela organização criminosa sobre a região de garimpo.

A função desempenhada pelo paciente na estrutura criminosa (piloteiro da embarcação utilizada para abordar sucessivas balsas de garimpo) demonstra sua essencialidade para a prática dos crimes, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como única medida apta a desarticular o grupo criminoso.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não evidencia-se a pertinência, em análise perfunctória, “
quando

a

segregação

encontra-se

fundada

na

gravidade concreta

do

delito,

indicando

que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...].”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)

Sob este prisma, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Drogas, Lavagem de Dinheiro e Exploração de Jogo de Azar, bem como da periculosidade da suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP).

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, a propósito, que
"mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública"
(HC 345257/SP, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 12.05.2016).

Neste contexto, as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta da organização do grupo criminoso, bem como do risco concreto à ordem pública, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP).

Ademais, cumpre registrar que a presença de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, ausência de antecedentes) não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado quando há elementos concretos que autorizam a manutenção da medida extrema.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, dispõe que
"as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Portanto, não se verifica a alegada inadequação das medidas cautelares alternativas, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente como medida necessária, adequada e proporcional à garantia da ordem pública.

IV. DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DO PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS BENÉFICOS

O beneficiário sustenta que há tratamento desigual injustificado em relação ao corréu Leandro da Silva Pessoa, cuja prisão foi revogada mediante aplicação de medidas cautelares diversas, autorizando a extensão dos efeitos benéficos ao paciente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

O artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. Trata-se da consagração do princípio da extensão dos efeitos benéficos, segundo o qual a decisão favorável proferida em relação a um dos corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em situação processual idêntica.

No caso concreto, contudo, não se verifica a identidade objetiva de situações processuais entre o paciente Edvan Kayabi e o corréu Leandro da Silva Pessoa, o que inviabiliza a extensão dos efeitos benéficos pretendida pela defesa.

A medida liberatória concedida ao corréu Leandro da Silva Pessoa resultou de apreciação individualizada de circunstâncias pessoais e da suficiência de cautelares substitutivas em seu caso específico. Ademais, a peça acusatória não imputa ao corréu Leandro da Silva Pessoa o crime de extorsão, ao passo que ao paciente Edvan Kayabi se atribui função logística nuclear confessada (piloteiro que viabilizava a abordagem de múltiplas balsas) para a prática reiterada de extorsões armadas em contexto de organização criminosa.

A denúncia (id 341589855, p.22/28) narra que, no veículo Fiat Mobi, placa RNS 2G78, conduzido pelo corréu Leandro da Silva Pessoa, foram encontrados um revólver calibre .38 com 4 munições intactas, uma espingarda calibre 16 municiada com 3 cartuchos intactos, além de uma sacola contendo outros 19 cartuchos do mesmo calibre e três balaclavas. Contudo, a peça acusatória aponta o corréu Leandro como suposto motorista da organização, não lhe imputando participação direta nas extorsões praticadas contra os garimpeiros.

Por outro lado, a denúncia imputa ao paciente Edvan Kayabi participação direta e essencial nas extorsões, atuando como piloteiro da embarcação utilizada pelo grupo para abordar aproximadamente 15 balsas de garimpo no Rio Teles Pires, viabilizando materialmente a prática dos crimes.

A diversidade de imputações e de funções desempenhadas pelos corréus na estrutura criminosa revela a ausência de simetria fático-processual, o que inviabiliza a extensão dos efeitos benéficos pretendida pela defesa.

A extensão dos efeitos benéficos prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal exige identidade objetiva de situações processuais, não se aplicando quando há diversidade de imputações, de funções desempenhadas na estrutura criminosa e de circunstâncias pessoais entre os corréus.

Ademais, cumpre registrar que a decisão que revogou a prisão preventiva do corréu Leandro da Silva Pessoa foi proferida com base em apreciação individualizada de suas circunstâncias pessoais e da suficiência de cautelares substitutivas em seu caso específico, não se tratando de decisão fundada em motivos de caráter objetivo que pudessem ser estendidos aos demais corréus.

Por fim, da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente a autoridade judicial destacou que não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como que estaria presente os fundamentos ensejadores da custódia, consistente na garantia da ordem pública.

Portanto, ausente a simetria fático-processual entre o paciente e o corréu paradigma, e presentes fundamentos contemporâneos de risco à ordem pública e de inadequação de cautelares em relação ao paciente, inviável a extensão pretendida.

V. DA ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Ainda, sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento das teses defensivas, especialmente no que se refere às nulidades suscitadas e à disparidade de tratamento em relação ao corréu.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 93, inciso IX, estabelece que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Trata-se da consagração do princípio da motivação das decisões judiciais, segundo o qual toda decisão judicial deve ser fundamentada, com indicação precisa dos motivos de fato e de direito que levaram o magistrado a decidir de determinada forma.

No caso concreto, a análise detida da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente revela que o magistrado de primeiro grau enfrentou adequadamente as teses defensivas, apresentando fundamentação suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar.

A decisão consignou expressamente que
"a Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando meros predicados pessoal e primariedade"
, e que
"nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal"
.

O fato de a decisão ter sido contrária aos interesses da defesa não configura, por si só, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. O magistrado de primeiro grau apreciou as teses defensivas e apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar, ainda que de forma sucinta.

Ademais, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o Juízo de primeiro grau enfrentou especificamente as alegações defensivas relativas à condição de indígena do paciente, consignando que
"embora o paciente seja indígena da etnia Kayabi, tal condição, por si só, não autoriza a revogação da prisão quando presentes os requisitos da segregação cautelar pela prática de crimes graves em contexto de organização criminosa"
, e que
"o Juízo da Vara Única de Paranaíta (MT), durante a audiência de custódia, observou as diretrizes da Resolução CNJ n. 287/2019 e n. 454/2022".

Portanto, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, devendo ser rejeitada a tese defensiva neste ponto.

Por fim, não obstante, a prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena antecipada, mas medida cautelar de natureza processual, destinada a garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXI, permite expressamente a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, demonstrando que a custódia cautelar não viola, por si só, o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente justificada.

No caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, demonstrando, de forma concreta e individualizada, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo que se falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Edvan Kayabi
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026